Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE DEZ POR CENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. Verificando-se o substancial descumprimento da obrigação fixada em sede de tutela de urgência, que impôs ao agravante a suspensão das cobranças dos lançamentos impugnados pelo agravado em faturas de cartão de crédito, prevalece a imposição da multa fixada pelo juízo de origem, à exceção da fatura cobrada na data em que houve intimação da decisão liminar, porquanto não havia transcorrido o prazo estipulado para o seu cumprimento. O depósito judicial realizado com o objetivo de garantia do juízo, para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não implica pagamento voluntário da obrigação, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como afastar a incidência da multa e dos honorários de advogado de dez por cento, os quais não devem incidir, contudo, sobre o valor das astreintes, ora alterados, pois não se revestiam da necessária liquidez. Acolhida, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado, cuja base de cálculo deve incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso reconhecido.